Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010 APELANTE: ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN, DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN Relatora: Desa. Fátima Rafael QUESTÃO DE ORDEM Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou os Processos 0004856-20.2014.8.07.0010, 0005266-78.2014.8.07.0010 e 0026188-82.2015.8.07.0018, e reconheceu que Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e José Afrânio de Freitas têm a melhor posse do imóvel em discussão. Malgrado os três processos estivessem associados, o Processo n. 0005266-78.2014.8.07.0010 foi levado à Sessão de julgamento ocorrida no dia 27.5.2021, consoante certidão Id. 25995631, conforme o Acórdão Id. 26004224. Após o aludido julgamento, foi apresentado Recurso Especial por Disdal Distribuidora de Alimentos Ltda. e seu patrono (Id. 26751919) e os autos foram remetidos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC deste Tribunal (Id. 26835781). Posteriormente, vieram as petições Ids. 27076133, 27090758 e 27100423, apresentadas por Manoel Teodorio Frota, Espólio de José Salgado Rechden e Outros e Francisco Nunes Dourado Neto, respectivamente, que reclamam a nulidade do julgamento. Ainda, em petição Id. 27661366, Francisco Nunes Dourado Neto sustenta a nulidade de todos os atos praticados nestes autos, haja vista não ter integrado o processo e não ter sido intimado para o julgamento em comento. Requereu a habilitação do seu procurador, o que foi deferido no Id. 27732500. Embora o julgamento proferido na Sessão do dia 27.5.2021 tenha abrangido três processos associados (0004856-20.2014.8.07.0010, 0005266-78.2014.8.07.0010 e 0026188-82.2015.8.07.0018), somente os presentes autos foram incluídos na aludida pauta de julgamento e, portanto, as partes e advogados dos demais processos conexos não foram intimados da sessão designada. Assim, suscito questão de ordem para declarar nulo o Acórdão n. 1342358, relativo à Sessão de julgamento realizada no dia 27.5.2021, Id. 26004224, e determinar a inclusão das Apelações interpostas nos três processos conexos (0004856-20.2014.8.07.0010, 0005266-78.2014.8.07.0010 e 0026188-82.2015.8.07.0018) em nova e única sessão de julgamento, com a intimação de todas as partes e respectivos patronos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora